Tribunal: TJPA
Processo: 0802803-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802803-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: DOMINGOS JUNIOR LOPES CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ(A) DE DIREITO DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PELA PERICULOSIDADE DO AGENTE. CASAL QUE COMERCIALIZAVA DROGA. MENOR ENVOLVIDO NA COMPRA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE AFIRMOU TER TROCADO UM CELULAR ROUBADO POR DROGA. INTRANQUILIDADE SOCIAL. GRAVES CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS. NECESSIDADE DE MEDIDAS ENÉRGICAS POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. A REVOGAÇÃO NÃO É AUTOMÁTICA. JUÍZO QUE ANALISOU A QUESTÃO DA PRISÃO EM DATA RECENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado. O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente envolvido, além, principalmente, das graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, tendo um adolescente envolvido na compra do entorpecente, com a constatação de que a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz.

2. Dessa forma, nítida a periculosidade social do paciente. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

3. No que concerne à ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, não pode ser interpretada como uma revogação automática, um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulnerabilidade da ordem pública. Além disso, a questão da segregação foi analisada pelo juízo em data recente.

4. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Mizael Virgolino Lobo Dias
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Domingos Júnior Lopes Correa
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800894-86.2022.8.14.0007

(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(doc. ID 12766713) que o paciente teria sido
preso em flagrante delito
pelo
crime de receptação
(art. 180 do CPB) e art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), pois teria
comprado objeto fruto de roubo, de um menor
, além de ter sido
encontrado com ele 01 (uma) pedra de droga (óxi)
. Realizada
audiência de custódia
, diante da
representação da autoridade policial
, o juízo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
, por fatos ocorridos em
25/10/2022
.

A defesa protocolou
pedido de revogação de prisão preventiva na data de 19/12/2022
, porém, transcorridos mais de 90 (noventa) dias, ainda
não foi realizada a necessária revisão à manutenção da segregação cautelar do coacto
, traduzindo-se em constrangimento ilegal.

Para a defesa,
o juízo não demonstrou de forma concreta a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente
, tendo feito
apenas referências genéricas ao tipo penal
, reproduzindo uma ciranda de injustiças e decisões meramente formais (Rotulação Social ou
Labelling Approach
), com base na
gravidade genérica do crime
,
mesmo o paciente preenchendo todos os requisitos objetivos e subjetivos para responder ao processo em liberdade
, ante suas
condições pessoais e familiares favoráveis
, com vínculo no distrito da culpa.

O
laudo de constatação da droga
(ainda que provisório) é peça fundamental para se
aferir a condição de flagrante
, razão pela qual, diante de sua inexistência, deve ser este relaxado, eis que a manutenção no cárcere do paciente configura como constrangimento ilegal na forma prescrita em nossa Constituição Federal.

Requer a concessão liminar da ordem,
para revogar a prisão ilegal do paciente
, com a expedição do competente
alvará de soltura
, concedendo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, ou a
substituição da segregação por outras medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL
.

Em
24/02/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 12779376) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 002/2023 -GAB
, datado de
28/02/2023
(doc. ID 12866508).

A autoridade coatora assim relatou:

“Em atendimento ao seu pedido de informações sobre o processo de nº 0800894-86.2022.8.14.0007 que por aqui tramita em face do acusado/paciente DOMINGOS JUNIOR LOPES CORREA, tenho a informar que em 25/10/2022 o paciente foi preso em flagrante delito em conjunto com a Sra. Eliene Souza da Silva, por ter praticado a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como art. 180 do CPB.

Assim, por entender este Juízo que a liberdade do paciente ensejaria risco à ordem pública, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, conforme devidamente demonstrado nos autos de prisão em flagrante ID n° 80342940.

Desse modo, em que pese ter havido o preenchimento dos requisitos previstos no art. 302 do CPP, os quais elencam as hipóteses de flagrância e por isso houve a homologação do flagrante, verificou-se que a liberdade do indivíduo colocaria em risco a ordem social, conforme elucidado na decisão proferida em audiência de custódia sob ID nº 80370583, haja vista que o paciente responde a outros processos no Estado do Pará, conforme certidão de antecedentes criminais constantes do ID n° 80346815 do processo criminal no qual responde pelos crimes de estupro (0000441-32.2019.8.14.0007) e porte ilegal de armas (0000942-49.2020.8.14.0007).

Destarte, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Sr. DOMINGOS JUNIOR LOPES CORREA, devidamente qualificado, como incurso nas sanções previstas nos arts. 180 do Código Penal Brasileiro; bem como o previsto no Art. 33 da lei 11.343/06, na data de 15/11/2022.

A denúncia foi recebida no dia 25/11/2022, sendo determinada a citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação (ID. 82392043).

Os acusados foram devidamente citados.

O denunciado, Sr. DOMINGOS JUNIOR LOPES CORREA, juntou instrumento de mandato sob ID. 82617102.

Na mesma oportunidade, apresentou resposta à acusação em conjunto com pedido de Revogação da Prisão Preventiva (ID. 82616226), em 28/11/2022.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido na data de 19.12.2022 (ID. 83946345), no último dia antes do recesso, o que impossibilitou a análise do pedido até 17.02.2022, quando os autos vieram conclusos, com novo pedido de revogação, tendo sido a pretensão do acusado, indeferida, em razão de persistirem os motivos de sua prisão cautelar, visto que o estado de liberdade do acusado, além de colocar em risco a ordem pública, poderia ensejar em obstáculos à conveniência da instrução criminal. Desse modo, a fim de evitar que o réu volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos e que se furte da aplicação da lei penal, a segregação cautelar mostrou-se necessária.

No mais, atualmente, o feito se encontra em regular marcha processual para sua instrução, bem como sob análise das preliminares elencadas nas respostas à acusação e acerca pedido de revogação de prisão domiciliar da coautora Sra. Eliene Souza da Silva, o qual aguarda parecer ministerial. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer doc. ID 12892900).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
, em resumo, está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela
inexistência dos motivos que justifiquem a decretação da prisão e a ausência de fundamentação idônea para justificar a manutenção do cárcere, sendo o acusado possuidor de condições pessoais favoráveis, com a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão
, bem como na
ausência de reavaliação da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias
, conforme disposição do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo singular
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva no dia 26/10/2022
, pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
) e no art. 180 do CPB (
receptação
), com fundamento na
garantia da ordem pública
, pela
gravidade concreta do delito
e porque
não haveria comprovação da residência no distrito da culpa
. Além do que, a prisão em flagrante ocorreu após a
apreensão de um menor de idade que indicou ter comprado drogas do casal autuado (Domingos Júnior Lopes Correa e Eliene Souza da Silva) e com eles deixado o celular que havia acabado de roubar
,
não sendo o caso de aplicação de outra medida cautelar
prevista no art. 319 do CPP.

O juízo se posicionou da seguinte forma:

“(...). Com a nova lei, a prisão preventiva dos acusados em geral, tornou-se uma das últimas medidas aplicáveis, somente tendo lugar quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP. Nesse sentido, vejo que a Defesa pediu pela prisão domiciliar da autuada ELIENE. Contudo, deixou de comprovar a circunstância de que tem ela filhos menores de 12 anos que vivem sob sua dependência, em que pese ter nos autos Advogado por ela constituído. Ademais, DOMINGOS também não comprova residência no distrito de culpa, a justificar pelo menos neste momento, o pedido de aplicação de medida alternativas diversas da prisão. Além do que, a prisão em flagrante ocorreu após a apreensão de um menor de idade que indicou ter comprado drogas do casal autuado e com eles deixado o celular que havia acabado de roubar, então, a conversão da prisão deles em prisão preventiva, diante das circunstâncias em que se deu, serve à garantia da ordem pública. Assim, analisando os autos e por considerar presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos acusados, porquanto, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como desaconselhável a liberdade provisória deles, neste momento, tenho por CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTUADOS DOMINGOS JÚNIOR LOPES CORREA e de ELIENE SOUZA DA SILVA, EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 e 313, todos do CPP”.

Nesse passo, observa-se que, o paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de
garantir a ordem pública em face da

gravidade concreta do delito
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes
.

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
.

Segundo a denúncia, no dia
25/10/2022
, o policial militar
João Benedito Machado Araújo
, juntamente com sua guarnição, por volta das 11h00min.,
apreendeu o adolescente autor de ato infracional J. P. R.
(15 anos), pela prática do ato infracional análogo ao
crime de roubo simples de um celular
(REDMI, COR AZUL, MEI 862541067279786) da vítima (Matheus Alencar Valente dos Santos). Em oitiva,
o adolescente respondeu que trocou o celular roubado por drogas, na residência do casal de denunciados
(Domingos e Eliene).

Ato contínuo, a guarnição policial se deslocou à residência dos denunciados, por volta das 12h00min., e em abordagem policial de flagrante delito, abordou o denunciado Domingos Júnior Lopes Correa,
encontrando 01 (uma) pedra de substância entorpecente conhecida como ‘ÓXI’ e a quantia equivalente a R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
.

Ainda, após autorização do proprietário da residência à revista, encontraram na residência do casal 03 (três) aparelhos celulares, inclusive o da vítima; 01 (um) televisor Samsung 32”; 01 (uma) bomba d’agua pequena; e 01 (um) caderno de anotações de contabilidade.

Em depoimento,
o acusado confessou ter comprado o celular do adolescente, pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), em dinheiro
, bem como
confessou ter em sua posse uma pedra de ‘ÓXI’
. Em depoimento, a acusada Eliene admite ser usuária de drogas, bem como afirma que seu companheiro, o acusado Domingos, também é usuário de drogas, e confessa que ele lhe mostrou um celular que havia comprado (celular da vítima).

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente envolvido
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, tendo um adolescente envolvido na compra do entorpecente, com a constatação de que
a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Em
19/12/2022
, o Ministério Público se manifestou pela
manutenção da prisão preventiva decretada
, pois não houve modificação fática acerca dos motivos autorizadores da prisão (doc. ID 12868368).

Em
17/02/2023
, o juízo
manteve a prisão preventiva de Domingos Júnior Lopes Correa
, nos seguintes termos:

“(...). Conforme consignado na decisão de ID. 80370583, a prisão preventiva do acusado DOMINGOS JUNIOR LOPES CORREA foi decretada em razão de haver flagrantes indícios de autoria e materialidade do crime praticado, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. Oportunamente, é flagrante a gravidade do crime praticado, em tese, pelo acusado, que teria, juntamente com sua companheira, também denunciada nestes mesmos autos, tido em depósito/guardado substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, uma pedra de substância vulgarmente conhecida como “ÓXI”. Ademais, outros elementos foram encontrados na residência do denunciado como três celulares, um televisor Samsung 32”, uma bomba d’água e um caderno de anotações de contabilidade, indicando a mercancia de entorpecentes. Ressalta-se, ainda, que a guarnição chegou até aos denunciados em virtude de que o adolescente conhecido por “Jereca” admitiu, quando apreendido, que teria trocado um celular oriundo de um roubo por ele praticado, por drogas com o DOMINGOS JUNIOR LOPES e ELIENE SOUZA DA SILVA. Sendo o casal também denunciado pelo crime de receptação. Na situação em epígrafe, podemos visualizar de forma contundente o quão grave é o crime praticado, restando clara violência à garantia da ordem pública, a partir do momento em que houve afetação da paz e tranquilidade do meio social, resultando a sua liberdade em claro perigo para a sociedade. Logo, a manutenção da prisão preventiva é a mais acertada a ser aplicada no momento, assegurando a devida aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, em respeito inclusive ao princípio do
in dubio pro societate
. Sendo valoroso mencionar o emérito jurista Basileu Garcia ao se manifestar em relação ao tema: Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência.[1] Como bem se manifesta a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2, II DO CP AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública a aplicação da lei penal atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar. 3. Ordem Denegada. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08099723320198140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 10/02/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 13/02/2020). Ademais, não se pode olvidar que a fase instrutória acaba de iniciar, logo, a segregação cautelar torna-se fator conveniente a garantir que esta seja concluída de forma eficaz. Por fim, destaco que as qualidades pessoais do acusado (residência fixa, etc.), segundo entendimento sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, são irrelevantes para a concessão de liberdade provisória, vejamos: Súmula 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5). Tal posicionamento é corroborado nos Tribunais Superiores: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE RESIDÊNCIA FIXA. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. A negativa de autoria do delito não encontra espaço na estreita via do
writ
, uma vez que seu deslinde demanda profunda imersão no conjunto fático probatório. II. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. III. A segregação encontra-se devidamente fundamentada pela suposta prática de seis delitos de roubo pelo paciente, denotando risco real de reiteração criminosa, de modo que a prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública. IV. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. (STJ, HC 217.696-GO, Relator Ministro Gilson Dipp, j. 13.03.2012). Sendo imperioso ressaltar, ainda, que não há o que se falar em constrangimento ilegal pela violação ao princípio da presunção de inocência, visto que existem provas do cometimento do crime, conforme pode ser analisado nos presentes autos, por este douto juízo, não baseando-se, portanto, em meros indícios. Desse modo, verifico que a prisão preventiva do denunciado preenche de forma robusta os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Atualmente, analisando detidamente a situação do acusado, observo que não há possibilidade atual de revogação da medida constritiva, pois além da gravidade da conduta, há se considerar que o feito vem tramitando regularmente, considerando-se as particularidades que envolvem o caso concreto.
Ex positis
, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DOMINGOS JUNIOR LOPES CORREA (...)”.

Portanto, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

No que concerne à
ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias
,
não pode ser interpretada como uma revogação automática, um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso
, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulneração da ordem pública. Além disso,
a última decisão que analisou a necessidade de manutenção da custódia do paciente datou de 17/02/2023
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito e diante da propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/03/2023